Tribunal: TJBA
Processo: 8032276-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032276-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLORISCEA FARIAS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

APELADO: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO.

BLOQUEIO DO NERVO PERIFERICO, MICRONEUROLISE MULTIPLAS e RADIOSCOPIA PARA CIRURGIA
.
PREVISÃO NO ROL DA ANS. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS. NEGATIVA INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO EM CASO DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8032276-27.2023.8.05.0001,

tendo como Apelante
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
e Apelado

FLORISCEA FARIAS ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL provimento
AO APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator